Tribunal: TJSP
Processo: 1040092-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Dano moral - Responsabilidade civil - Extravio de bagagens por quatro dias - Voo internacional – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido - Determinada a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos sete apelantes - Embargos rejeitados*